Tribunal: TJES
Processo: 0032361-14.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032361-14.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IRREGULARIDADE PARCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por Santo Amaro Empreendimentos e Participações S/A. A ação cautelar visava suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 658/2011, cuja irregularidade parcial foi reconhecida na ação principal anulatória. O recorrente sustenta que o protesto deveria ser mantido para os Autos de Infração considerados válidos e que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) na ação cautelar, somados aos arbitrados na ação anulatória, ultrapassariam o limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a irregularidade parcial da Certidão de Dívida Ativa nº 658/2011 justifica a procedência integral do pedido cautelar de sustação de protesto; e (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na ação cautelar, cumulativamente aos arbitrados na ação principal, configura excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade parcial da Certidão de Dívida Ativa nº 658/2011 compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade como um todo, tornando abusivo o seu protesto e justificando a procedência integral do pedido cautelar.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor da causa ou o proveito econômico em ação cautelar não guarda correlação necessária com a ação principal, sendo possível a fixação independente de honorários advocatícios em ambas as demandas.

5. A sentença recorrida não apresenta vício ao fixar honorários advocatícios exclusivamente em desfavor do Município de Vitória, considerando a procedência do pedido na ação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A irregularidade parcial de Certidão de Dívida Ativa compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade como um todo, tornando abusivo o seu protesto.

2. O arbitramento de honorários advocatícios em ação cautelar é independente da fixação da verba sucumbencial na ação principal, considerando a autonomia dos objetos de cada demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, I, 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.833.687/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática de id. 8374924, por meio da qual o e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo mesmo ente público contra a sentença proferida nesta ação cautelar de sustação de protesto, que, por sua vez, julgou procedente o pedido de sustação formulado por
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
, ora agravada.

Para melhor contextualizar a controvérsia, faz-se necessário ressaltar que a presente ação cautelar tramitou em apenso à ação anulatória de nº 0036074-94.2014.8.08.0024, julgada parcialmente procedente para anular, pelo reconhecimento da prescrição, uma parte dos créditos tributários que originaram a Certidão de Dívida Ativa nº 658/2011.

Em suas razões recursais, o município agravante sustenta o que segue:
(1)
uma vez que a ação anulatória foi julgada parcialmente procedente, tendo sido reconhecido pelo juízo a regularidade do protesto de alguns dos Autos de Infração lavrados, tem-se que, em relação a tais autos de infração (cuja validade foi mantida), não há que se falar em irregularidade do protesto;
(2)
a condenação do Município de Vitória em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% torna-se excessiva pois, uma vez que também foram arbitrados de 10% na ação principal (anulatória), a somatória ultrapassa o limite legal;
(3)
sendo parcial a procedência, há que se redistribuir os ônus sucumbenciais e os horários advocatícios.

Sem razão o agravante, pelas razões que passo a expor.

Como bem ressaltado na decisão de id. 8374924, após a confirmação nos autos principais da irregularidade parcial da Certidão de Dívida Ativa no 658/2011, fica claro que o pedido cautelar é totalmente procedente. Isso acontece porque a mencionada Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade em sua totalidade, tornando abusivo o seu protesto.

Sendo assim, não merece prosperar o argumento de que a ação cautelar deveria ter sido julgada parcialmente procedente, mantendo os efeitos do protesto para os Autos de Infração válidos (após 18/09/2009).

Em relação aos honorários de sucumbência estabelecidos na ação principal, não há relação ou limitação para o magistrado arbitrar a referida verba sucumbencial no processo cautelar.

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da qual se extrai que
"
o valor da causa ou o proveito econômico em ação cautelar não guarda correlação com o valor próprio da ação principal, pois aquela tem objeto específico, não guardando identidade econômica, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja improcedente e vice-versa
."
(STJ-AgInt no REsp n. 1.833.687/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

Também não vislumbro, portanto, fundamento para a reforma da decisão monocrática recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.